Tribunal: STF
Processo: ARE 1260631
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABLIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido formulado em representação para aplicação de medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional análogo à conduta do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVII, LII, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma contrariar os princípios da ampla defesa e da identidade física do juiz a oitiva de adolescente em audiência de apresentação sem a presença do magistrado sentenciante. Alega ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Diz inobservados os princípios da imparcialidade e da presunção de inocência em razão da determinação de internação provisória. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário quanto à interceptação telefônica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DOS PRECEITOS CONTIDOS NO CÓDIGO PENAL E PROCESSO PENAL E NULIDADE DO PROCEDIMENTO PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CPP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARECER DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOS DE AVALIAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA COMPROVADA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONFIRMADA NA SENTENÇA. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1.012, V, CPC). POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
    1. Medida socioeducativa não se confunde com pena, em face de seu conteúdo eminentemente educativo e protetivo, sendo que o Código de Processo Penal, nos procedimentos à apuração de ato infracional, apenas é aplicável subsidiariamente, na linha do que estabelece o art. 152 do ECA. Não é por outra razão, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu ser inaplicável o disposto no art. 399, § 2º, do CPP (princípio da identidade física do juiz) nos feitos de apuração de ato infracional, eis que a inovação no tocante à unicidade da audiência instrutória (art. 400, § 1º, do CPP) destoa do procedimento previsto no ECA que, como se sabe, determina o fracionamento do procedimento de apuração de ato infracional em várias solenidades.
    2. Caso concreto em que assegurado ao representado o devido processo legal, especialmente aquelas garantias elencadas no art. 111 do ECA, tendo comparecido a todos os atos processuais, inclusiva na audiência de inquirição das vítimas, devidamente acompanhado de Defensor público.
    3. Durante a audiência de apresentação, na presença da sua genitora e de defesa técnica, o representado confessou a prática da infração, inexistindo adminículo algum de prova a demonstrar que tenha sido coagido, tampouco de que tenha tido defesa deficiente.
    4. A mera inobservância da ordem descrita no art. 226 do CPP não significa ter havido induzimento no ato de reconhecimento, servindo este como meio idôneo de prova, mesmo porque o reconhecimento do representado foi ratificado perante a autoridade judiciária. Preservadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório na fase judicial, não há falar em nulidade processual.
    5. A prática pelo adolescente da conduta descrita no art. 121, § 2º, IV, do CP, está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual.
    6. A medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, porque o ato infracional é de natureza gravíssima.
    7. O adolescente permaneceu internado provisoriamente durante toda a instrução processual, havendo a sentença apenas confirmado, no aspecto de sua internação, a tutela provisória anteriormente deferida, com o que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, V, do CPC), ante a sistemática do CPC, como expressamente estatui o “caput” do art. 198 do ECA, de modo que a medida aplicada pode ser, desde já, executada.
    8. Além disso, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação, e apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença, constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmo fatores que o levaram à prática infracional. Entendimento do STJ.
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator